Tribunal: STF
Processo: RE 1258016
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se concluiu ser inaplicável à espécie a Lei 11.960/2009, que dispõe sobre os juros e a correção monetária incidentes sobre débitos da Fazenda Pública, tendo em vista que essa matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, b, da Constituição Federal, pleiteia-se “a aplicação, para fins de correção monetária e juros, dos termos da Lei nº 11.960/2009, uma vez que continua em pleno vigor o art. 1º-F da Lei 9.494/97 para processos em que ainda não houve a expedição ou pagamento de precatório” (pág. 27 do documento eletrônico 15).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O presente caso não trata de acórdão que tenha declarado, nos termos do art. 97 da Constituição, a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Carta da República.
    Ademais, o Tribunal de origem julgou ser inaplicável a Lei 11.960/2009 ao caso dos autos, sob o entendimento de que ocorreu coisa julgada sobre essa questão, conforme se verifica no seguinte trecho do acórdão recorrido:
    “4. No que tange aos critérios dos juros e correção monetária, a decisão recorrida também merece ser mantida.
    Analisando detidamente os autos, verifica-se que a Fazenda do Estado foi condenada ao pagamento do Fator de Atualização Monetária FAM às servidoras Vera Lucia Carpena de Brito, Anita Leocadia Bonates Macedo, e Maria Guadalupe de Lima.
    Verifica-se também que restou consignado no V. Acórdão de fls. 77/86 que sobre o débito incidiria juros de mora à taxa de 6% ao ano, e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a expedição da certidão fornecida pelo DEPE no ano 2003, até o efetivo pagamento.
    Portanto, a matéria contida na condenação encontra-se acobertada pela coisa julgada, o que impede que se reabra a discussão a respeito do tema.
    Isto posto, constata-se ser inviável a aplicação do que dispõe a Lei n.º 11.960/09, em prestígio ao princípio constitucional da segurança jurídica, que prega o respeito à coisa julgada material, definida pelo art. 502 do Novo Código de Processo Civil” (págs. 57-58 do documento eletrônico 14).
    Esses fundamentos, porém, não foram impugnados pelo recorrente, que cingiu-se a sustentar que o Tribunal a quo “afastou a aplicação da Lei 11.960/09 e do art. 1º-F da Lei 9.494/97 por conta de suposta inconstitucionalidade, tendo em vista o que ficou decidido no bojo das ADIs 4.357 e 4.425” (pág. 20 do documento eletrônico 15).
    Desse modo, ante a dissonância entre os fundamentos do acórdão recorrido e as razões do recurso extraordinário, incide a Súmula 284/STF na espécie. Nesse sentido, cito o ARE 707.117-AgR/MG, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ILEGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE SINDICAL ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2010. Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ Agravo regimental conhecido e não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, destaco o seguinte julgado da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 776.760-AgR/CE, de minha relatoria).
    Alem disso, a Súmula 284/STF também incide no caso em razão da ausência de indicação, no recurso extraordinário, dos dispositivos da Constituição Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do recurso. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (ARE 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei). 
    Por fim, ainda que superados todos esses óbices, o recurso não prosperaria.
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    Outrossim, assinalo que esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator